Tribunal: STF
Processo: RHC 223326
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador do TJDFT convocado ao STJ, que rejeitou os embargos de declaração opostos no HC 765.071/ES.



    Consta dos autos que o recorrente, juntamente com o irmão, foi condenado, por fato praticado em 19.12.2015 (eDOC 2, p.2), à pena de 39 anos e 10 meses de reclusão como incurso, por duas vezes, no art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, caput, 2ª parte, todos do CP (eDOC 4, p. 10).



    Alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do uso de interceptação telefônica realizada em outro processo e juntada nos presentes autos, como prova emprestada, desacompanhada da decisão judicial que autorizou a quebra, da perícia nos áudios e da identificação dos titulares das linhas telefônicas. No ponto, sustenta que o reconhecimento da suposta autoria do crime está embasado em tal prova ilícita (eDOC 53, pp. 10-21). 



    Aduz que o julgamento feito pelo Tribunal do Júri seria contrário às provas dos autos, já que uma das vítimas afirmou não haver sofrido a tentativa de homicídio e tampouco ter sido atingida por disparo de arma de fogo (pp. 22-23). 



    Reitera os pedidos de declaração de ilicitude da prova emprestada, com o seu consequente desentranhamento, e de nulidade dos atos derivados dessa prova ilícita, inclusive, da sentença de pronúncia. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar, de maneira que, em liberdade, possa ser encaminhado para realizar tratamento médico adequado em lesão no olho esquerdo (pp. 24-25).



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 



    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, ”a”, da Constituição Federal. 



    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 



    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste recurso ordinário em habeas corpus. 



    Colho trechos da decisão do Ministro Jesuíno Rissato: 



    “No caso, não vislumbro qualquer vício na decisão que não conheceu do presente habeas corpus, pois, na decisão objurgada, ficou assentado que (fls. 892-905 - grifei): 



    ‘O presente writ não comporta conhecimento, uma vez que em consulta ao sítio do Tribunal de origem verificou-se a interposição de apelação nos autos da ação penal n. 0001910-86.2016.8.08.0007, ainda pendente de julgamento pela Corte de origem. 



    Ademais, verifica-se que diversas alegações da impetração sequer foram objeto de análise pela Corte de origem no aresto vergastado, como a pretensão de prisão domiciliar e nulidade da interceptação telefônica que, ademais, restam superadas diante da superveniente submissão do paciente ao Tribunal do Júri, oportunidade em que foi condenado, sendo certo que, para acolher a pretensão de inexistência de indícios de autoria e materialidade, seria necessária aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. 



    Por oportuna, colaciono a manifestação do Ministério Público Federal, que invoco como razões complementares de decidir, verbis (fls. 885-890): 



    II - DO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 



    2.1. O presente habeas corpus foi indevidamente impetrado como substitutivo de recurso especial, não merecendo, por isso, ser conhecido. Realmente, é pacífica a jurisprudência desse C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive na esteira de decisões do STF, no sentido de que o habeas corpus não deve ser admitido quando houver recurso legalmente previsto contra a decisão impugnada, como ocorre, no presente caso. De outra parte, é também tranquilo o entendimento de que, caso se constate manifesta e flagrante ilegalidade, deve ela ser afastada, por meio da concessão da ordem, de ofício. No caso em tela, porém, não se verifica qualquer ilegalidade que justifique essa concessão de ofício, como se passa a demonstrar.



    III - MÉRITO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL 



    3.1. De início, registre-se que a alegação da defesa, no sentido de que a existência de inflamação no olho esquerdo do paciente demandaria a autorização para a interposição de recurso em liberdade, em razão da necessidade de tratamento médico, não prospera.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, observa-se que a pena imposta na ação penal de origem já se encontra em cumprimento, de modo que cabe à defesa requerer o que entender pertinente, inicialmente, junto ao juízo da execução penal, que pode determinar as providências necessárias para o tratamento de saúde do paciente na unidade prisional na qual se encontra custodiado, não havendo, no ponto, flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via.



    3.2. Quantos aos pontos relativos à decisão de pronúncia, necessário ressaltar que a defesa, indubitavelmente, busca reavivar questões já acobertadas pela preclusão.



    Considerando-se que o paciente foi regularmente submetido a julgamento no tribunal do júri, restando inclusive condenado, é manifestamente descabido trazer, na presente via, temáticas relacionadas à decisão de pronúncia, que dizem respeito à primeira fase do procedimento do júri e que deveriam ser devidamente debatidas na via apropriada. 



    Aliás, analisando-se a decisão de pronúncia, bem como o acórdão de julgamento do recurso em sentido estrito interposto conta a decisão de pronúncia, observa-se a defesa sequer invocou, nas oportunidades em questão, a suposta nulidade das provas que embasaram a decisão de pronúncia, notadamente as obtidas a partir de interceptações telefônicas (e-STJ, fls. 115-119 e fls. 310-336). 



    Esquadrinhando-se os autos, verifica-se que o cenário em questão é, precisamente, o retratado na ata da sessão de julgamento do tribunal do júri. Veja-se: 



    Ademais, constato que, após a juntadas das provas emprestadas, a d. Defesa requereu vista dos autos, às fls. 132 e 13.5. e, posteriormente, participou de audiência de fls. 151/152, na qual foi deferida a utilização de outras provas emprestadas e, ainda, determinada o expedição de oficio à Delegacia para encaminhamento da mídia, ocasião que o causídico, Dr. GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO, estava presente e saiu intimado da Decisão, sendo o mídia encaminhado por meio do oficio de 159. Demais dito, verifico que a mesma Defesa técnica esteve presente no audiência de fls. 185/189 (Dr, MATHEW RODRIGUES FRAGA) e na audiência de fls. 207/209 (Dr. GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO e Dr. MATHEW RODRIGUES FRAGA), e apresentou alegações finais às fls. 224/231 e 264/270, sendo que, em todos estas oportunidades, não apresentou qualquer impugnação. Ademais, noto que, em Decisão de pronúncia, proferida às fls. 312/316, foram mencionados os provas emprestadas, e que o Defesa técnica, exercida pelos mesmos causídicos, interpuseram Recurso em Sentido Estrito (fls, 322/334 e 335/345) e, novamente, não apresentarem qualquer irresignação quanto ao ponto. 



    Para além disso, quando do julgamento RESE (fls. 3E16/417), também foram citadas tais provas, de modo que a Defesa técnico interpôs Recurso Especial (fls. 415/423) e, após a não admissão (fls. 439/441), interpôs Agravo (fls. 444/452), mas, novamente, nada alegaram a respeito. 



    Posteriormente, o Defesa apresentou requerimentos às fls. 475/478,479/483, 437/490, 506/510 e 556/557, nada requerendo quanto à questão impugnada. Depois disso, a Defesa se manifestou, na fase do art. 422 CPP, às fls. 579, 580, 587, 649 e 793, nada requerendo sobre a matéria. Percebe-se, com isso, que a peça impugnada já estava no processo desde antes do primeira audiência — e, consequentemente, do pronúncia — e, de lá paro cá, a Defesa se manifestou efetivamente no processo em inúmeros oportunidades, mas, tão somente na data de hoje, após preclusa a pronúncia, levantou a questão. (e-STJ, fls. 33-34). 



    O que se observa, portanto, é que a parte pretende se valer da denominada ‘nulidade de algibeira’, invocando supostas nulidades sequer aventadas anteriormente, com o propósito de fulminar de nulidade, a qualquer custo, a ação penal de origem, o que não é admitido pela jurisprudência dessa Corte Superior. 



    A respeito da nulidade de algibeira, veja-se, a título ilustrativo: 



    (...) 



    3.3. No mais, registre-se que as demais alegações defensivas, relativas ao mérito da ação penal, não são cognoscíveis na via mandamental, uma vez que demandariam dilação probatória e, além disso, devem ser apreciadas, inicialmente, pela Corte de origem na sede própria, sob pena de supressão de instância.



    Nesse contexto, inclusive, extrai-se do acórdão recorrido: 



    (…)



    Ademais, ao contrário do que deduz o impetrante, nenhuma ilegalidade se evidencia da sentença condenatória que decretou a constrição cautelar do réu, porquanto a referida decisão encontra-se, devidamente, fundamentada na necessidade da medida extrema e para garantia da ordem pública. (e-STJ, fl. 29). 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Por fim, as informações encaminhadas pela autoridade coatora ratificam que os autos se encontram no TJ/ES, ocasião na qual as alegações defensivas serão examinadas, por ocasião do julgamento da apelação (e-STJ, fl. 867). 



    Assim, inexiste ilegalidade a ser sanada na presente via. 



    IV - CONCLUSÃO 



    4. Diante do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, diante da ausência de ilegalidade, pela não concessão da ordem de ofício’



    (...)



    Dessa forma, tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’ 



    Destarte, constata-se que pretende a embargante, na verdade, o reexame da matéria já apreciada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios”. (eDOC 50) (grifei)



    Verifico que a decisão questionada não merece reparo. Na limitada via do habeas corpus não é possível realizar uma análise exauriente do processo. Concluir-se de modo diverso ao que decidido pelas instâncias de origem exige revolvimento do acervo fático-probatório. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Além disso, à primeira vista, a decisão não é manifestamente contrária à jurisprudência do STF e tampouco configura flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente RHC. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente